Tribunal: STF
Processo: RE 121145
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-30
Data de publicação: 1991-04-30

Ementa:
- Recurso extraordinário. Ato incompativel com a vontade  de
recorrer. Reconhecimento, extrajudicial, sem  ressalvas,  do  direito
assegurado as recorridas pelo Tribunal  local.  Falta  de  interesse.
Perda  de   objeto   do   recurso.   Prequestionamento   da   matéria
constitucional:   ausência   absoluta.   Causa   autonoma   de    não
conhecimento, em preliminar, do recurso extraordinário.
         RE não conhecido, pelos dois fundamentos.